Tribunal: TJBA
Processo: 8113488-02.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8113488-02.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VAMBERTO ALVES DA FONSECA JUNIOR Advogado(s): TIAGO SARMENTO RANGEL SANTOS, ILLANA DILCE SILVA DE SANTANA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DEMISSÃO DE POLICIAL MILITAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VERIFICADA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por ex-policial militar contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a terceira ação judicial por ele ajuizada com o objetivo de anular o ato de sua demissão, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada material em relação a processo anterior. A sentença também condenou o autor, ora Apelante, por litigância de má-fé. O Apelante busca a reforma da decisão, sustentando a inocorrência de coisa julgada por diversidade de causa de pedir e o descabimento da sanção por má-fé. II. Questão em discussão a) Verificar a ocorrência de coisa julgada material pela repropositura de ação que busca a anulação do mesmo ato administrativo de demissão, com identidade de partes e pedido, sob a alegação de novos fundamentos jurídicos; b) Analisar a configuração de litigância de má-fé em razão da reiteração de demandas sobre matéria já decidida em caráter definitivo; c) Avaliar a adequação e proporcionalidade da condenação ao pagamento de multa e indenização à Fazenda Pública. III. Razões de decidir Configura-se a coisa julgada material quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e já decidida por sentença de mérito transitada em julgado, havendo identidade de partes, pedido e causa de pedir (art. 337, § 2º, do CPC). A alegação de novos vícios ou a apresentação de novos argumentos jurídicos para invalidar o mesmo ato administrativo não constitui nova causa de pedir, mas sim matéria alcançada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do art. 508 do CPC. A conduta da parte que, ciente de decisão de mérito desfavorável e definitiva, ajuíza sucessivas ações com o mesmo objeto, configura procedimento temerário e abuso do direito de ação, caracterizando litigância de má-fé, conforme o art. 80, V, do CPC. Tal comportamento justifica a imposição das sanções previstas no art. 81 do mesmo diploma, incluindo multa e indenização à parte contrária pelos prejuízos decorrentes do ato. A condenação à indenização em favor da Fazenda Pública, em casos de litigância de má-fé, é cabível como forma de ressarcimento pelos custos e pelo desperdício de recursos públicos gerados pela movimentação desnecessária do aparato estatal, sendo razoável sua fixação em valor que cumpra a finalidade indenizatória e dissuasória, ainda que o prejuízo não seja pormenorizadamente liquidado. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A repropositura de ação anulatória de ato administrativo, ainda que com a alegação de novos vícios processuais, configura coisa julgada quando presentes a identidade de partes, pedido (anulação do mesmo ato e reintegração) e causa de pedir (a invalidade do mesmo procedimento administrativo), incidindo a eficácia preclusiva do art. 508 do CPC. 2. A conduta da parte que ajuíza, de forma reiterada, demandas idênticas sobre questão já acobertada pela coisa julgada material, caracteriza litigância de má-fé por procedimento temerário (art. 80, V, do CPC), autorizando a imposição de multa e indenização nos termos do art. 81 do CPC." Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, XXXV, da Constituição Federal; Arts. 77, 80, 81, 337, § 2º, 485, V, 502 e 508 do Código de Processo Civil. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8113488-02.2025.8.05.0001. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, e o fazem pelas seguintes razões. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA